Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008905-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIETA CLARINDA DE JESUS - CPF: 164.671.671-04 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008905-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julieta Clarinda de Jesus

Recorrida(s):

Empresa de Transportes Andorinha S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ATRASO DE 3 HORAS E 15 MINUTOS. LIMITE RAZOÁVEL PARA VIAGEM DE LONGA DISTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que alega que a viagem Cuiabá/MT - Campo Grande/MS, com duração prevista de 10 (dez) horas, sofreu atraso devido à falha operacional do ônibus, o que lhe acarretou dano moral passível de indenização.

3. Conforme a documentação apresentada, incluindo os discos tacógrafos e informações constantes da passagem, a previsão de chegada do ônibus ao destino era às
05h55
do dia 20/12/2023. O veículo, no entanto, chegou às
09h10
, resultando em um atraso de
3 horas e 15 minutos
. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, caberia à autora demonstrar que tal atraso lhe ocasionou dano moral efetivo, o que não foi comprovado nos autos.

4.
Ausente à prova de que o atraso na viagem da Autora foi por prazo superior a 4 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos ao usuário, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável. Aliás, é fato normal levando-se em conta a distância da viagem realizada e devendo ser computada como previsível pelo consumidor/passageiro. Ademais, não foi demonstrado nenhum prejuízo extraordinário ou específico que pudesse justificar a indenização pleiteada.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024